Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. INFILTRAÇÕES. ÁREA COMUM. FACHADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LAUDO PERICIAL. DESVALORIZAÇÃO POTENCIAL. IMÓVEL. PREJUÍZO EFETIVO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, quando a demanda possui as mesmas partes, - causa de pedir e pedido. Inteligência do artigo 337, §2o do Código de Processo Civil.
2. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil.
3. A força preclusiva da coisa julgada torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença e impede a propositura de nova ação com idêntica finalidade.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito vindicado.
5. O dano material cuja indenização se pleiteia deve ser efetivo e não presumido, potencial ou hipotético.
6. Resta obstada a indenização pelos danos materiais alegados quando ausente prova nos autos de que a desvalorização potencial do imóvel foi, de fato, assumida pelo seu proprietário quando da venda do bem por esse realizada.
7. Recurso conhecido e desprovido.